Tribunal: TJMT
Processo: 1025417-14.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025417-14.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSTINA FERREIRA LOPES - CPF: 200.857.611-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. - EPP - CNPJ: 14.373.320/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), JUSTINA FERREIRA LOPES - CPF: 200.857.611-68 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NAS DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIBILIDADE -
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no

decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela agravante, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por JUSTINA FERREIRA LOPES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a providenciarem a fornecerem a parte autora o atendimento domiciliar – Home Care –, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta; bem como deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Inconformada, a agravante aduz que,
observada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o provimento do apelo do Município deveria apenas redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem que fosse afastada a sua responsabilidade.

Após, combate
que a decisão deste Relator merece ser revista também, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, ampliando as hipóteses de condenação da Fazenda Pública.

Afirma que o supracitado acórdão dispõe que “no atual estágio do constitucionalismo nacional, após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. E com tal distinção não resta dúvida que o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada.”

Enfatiza que “a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais não é destinada ao defensor público, mas sim a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição. Assim, o valor que é pago pelo ente reverte-se, novamente, em favor da sociedade, uma vez que é destinado à melhoria de um serviço público que lhe é prestado.”

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela agravante, desproveu o apelo, mantendo a sentença de primeiro grau.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, a agravante se insurgiu contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, por ter deixado de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso bem como afastar a reponsabilidade do município em razão do direcionamento, razões pelas quais se insurge.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a inviabilidade da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que
a assistida é portadora das patologias descritas como Artrose (CID M19.9), Alzheimer (CID G30.9), Demência (F00.9), Diabetes Mellitus (CID E10.8), Polineuropatia Diabética (CID G63.2), Coxartrose (CID M16.9), Incontinência Urinária e Fecal (CID R32 e R15), Escaras Decúbito Crônica (CID L98.4) e Senilidade (CID R54).

Ressaltou que a paciente se encontra acamada há mais de 02 (dois) anos, apresentando quadro clínico de sequelas motoras em membros superiores e inferiores, senil, perda da fala e de memória por demência decorrente do Alzheimer. Faz uso de sonda nasogástrica para alimentação e sonda foley com coletor por perda esfíncteres retal e vesical.

Avaliada pelo ERS pela Tabela ABEMID obteve um score de 15 pontos, se enquadrando em caso de média complexidade.

Com efeito, descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. De fato, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃOCÍVEL – OBRIGAÇÃODE FAZER– SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAISEM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (N.U 1003590-28.2018.8.11.0010, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA– SSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO– INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO ,LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Quanto ao direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso,
o assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020PUBLIC 16-04-2020)”

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793
acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que
o procedimento pleiteado,
o qual se enquadra em alto custo e média complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023